Tribunal: TJMT
Processo: 1000594-67.2021.8.11.0005
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000594-67.2021.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[REINALDO DE SOUZA - CPF: 383.820.671-15 (APELANTE), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), ELICE DINATO ZAMPIERI - CPF: 651.968.641-72 (APELADO), ELICE DINATO ZAMPIERI - CPF: 651.968.641-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL – PROVA DE UNIDADE FAMILIAR – DOCUMENTO PÚBLICO – PROVAS OUTRAS - QUANDO SUIFICIENTE PARA EXPEDIÇÃO DE ALARÁ PARA SAQUE DE NUMERÁRIO DA COMPANHEIRA FALECIDA – DESNESSIDADE DE SENTENÇA JUDICIAL CONFIRMATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL. Recurso conhecido e provido.

(1)- Sendo as provas carreadas para os autos suficientes e indenes de dúvidas para comprovar a UNIDADE FAMILIAR como união estável e duradoura até o falecimento da companheira, por ser inócuo e desnecessário atento ao ônus da prova constantes dos autos, torna-se desnecessária sentença judicial que ateste seu conhecimento a ser ajuizado ‘post mortem’.

(2)- Na justiça do terceiro milênio, desde que não residam cerceamento de defesa, devem os procedimentos judiciais estar atentos aos princípios da instrumentalidade, da economia e celebridade, espancando exigências outras que, na prática, levando em consideração os elementos dos autos, traduziriam atos inócuos e desnecessários.

(3)- Atento a tais aspectos fundamentais, o recurso é conhecido e provido para, reformando a sentença de primeiro grau que se apegou em aspectos formais outros que não mais comportam atualmente, afastar a extinção do processo sem julgamento do mérito para, consequentemente, determinar a expedição do ALVARÁ requerido nos termos da pretensão vestibular.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Na origem, AÇÃO DE PROCEDIMENDO NÃO CONTENCIOSO em que REINALDO DE SOUZA ingressou junto ao Juízo de Direito da Comarca de DIAMANTINO e almejou a EXPEDIÇÃO DE UM ALVARÁ JUDICIAL em face do falecimento de ELICE DINATO ZAMPIERE, falecida e com que, conviveu por quase 20 anos. Sustentou que a falecida deixou dinheiro depositado na Caixa Econômica Federal, no montante de R$ 10.696,56 (dez mil, seiscentos e noventa e seis reais e cinqüenta e seis centavos), além de uma capitalização mensal onde depositava mensalmente o valor de R$ 45,75 (quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos). Deixou, ainda, uma Previdência Privada junto ao BRADESCO, não sabendo precisar o valor existente.

A sentença de primeiro grau de jurisdição, fazendo as razões de decidir, extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, em face de não constatação da UNIÃO DE FATO. (ID-11389486). Sustentou o apelante, em grau recursal, a modificação da sentença de primeiro grau de jurisdição já que os documentos apresentados, quando o suficiente para comprovar a existência da união estável.

Encaminhado o feito à consideração da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, esta manifestou por desinteresse em relação o feito sob o crivo recursal.

Peço dia. Providências de estilo. Cumpram-se.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – RELATOR.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O sucinto relatório traduz os limites da lide, termos do artigo 1.013 do Código de Processo Civil e dele conheço. A questão em si não contém dose de dificuldade. O magistrado sentenciante, de acordo com seu convencimento, entendeu que era caso de extinção do processo, oportunizando mais tarde, o ingresso de outro, o que, segundo vejo, não é o caso dos autos.

Isto porque, o importante, no caso, é que resida inequívoca comprovação da união de fato. Desta forma, em primeiro aspecto, deveria ser vista na espécie um posicionamento judicial a respeito desta situação o que, de resto, escapariam todas as dúvidas.

Contudo, na espécie, com o falecimento da ELICE ZAMPIERE, baixando os fatos à realidade, devemos abreviar este procedimento já que, na prática não levaria a lugar nenhum no mundo jurídico. No caso, ELICE ZAMPIERI, viúva, após passou a conviver com o requerente REINALDO DE SOUZA por mais de 20 anos, situação incontroversa, não existindo filhos entre os conviventes.

O magistrado de piso, fazendo suas razões de decidir, registrou a extinção do feito, sem julgamento do seu mérito, eis que não restou comprovada a união estável ente o requerente e sua companheira ELICE.

Respeitando o posicionamento do meritíssimo juiz que subscreveu a sentença recorrida, o que não reside é tão somente uma formalidade material através de uma sentença de reconhecimento de união estável. Contudo, os Códigos não podem abranger explicitamente todas as relações em constante eterno evolver, dilatam-se regras de modo que pode abranger hipóteses diversas, no caso, a ausência de manifestação judicial no que tange a comprovação da união de fato.

Desta forma, segundo penso, nada impede que, no tocante a união estável, dado ao falecimento de sua companheira, o requerente REINALDO faça comprovação com outros elementos de prova com os quais pode constituir seu direito, aplicando-se, mesmo em feito não contencioso, o prescrito pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, em termos de provas, consta um ESPELHO DA UNIDADE FAMILIAR, expedida pelo INCRA, que goza de presunção legal, que REINALDO DE SOUZA e ELICE DENATO ZAMPIERE, constituía uma UNIDADE FAMILIAR. Constam dos autos que esta situação foi homologada pelo INCRA em data de 13/11/2001. (ID-113819472).

Noutro viés, pode ser visto CONTRATO DE ADESAO formalizado por REINALDO DE SOUZA junto à empresa PAX NACIONAL onde é afirmado que tem como ‘ESPOSA’ a senhora ELICE DENATO ZAMPIERI (falecida). (ID-113819472).

Além do mais, não se pode descurar o documento expedido pelo BANCO BRADESCO onde remeteu correspondência para ELICE DONATO ZAMPIERE, justamente no endereço do requerente REINALDO – Sítio São Sebastião - numero 89, bairro Caeté, município de DIAMANTINO, justamente naquele endereço constante da HOMOLOGAÇÃO feita pelo INCRA em data de 13/11/2001 onde constava que a UNIDADE FAMILIAR era composta do casal de longos anos de convivências. Alias, com relação ao documento fornecido pelo INCRA, homologando aquela unidade familiar para concessão do imóvel rural, goza de veracidade, presumindo-se ter sido obtida de modo regular, sendo inadmissível sua recusa em relação a aspectos probantes no que tange a consolidação de que o casal, efetivamente era uma unidade familiar desde 2001 (data da homologação).

Não se podem olvidar duas situações. O documento público faz prova não só pela sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe da secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram na sua presença. (artigo 405 do Código de Processo Civil). E, neste aspecto, o citado dispositivo legal não faz qualquer distinção entre os judiciais, os notariais e os administrativos, encaixando o documento fornecido pelo INCRA nesta última hipótese.

E, em termos de provas, a rigor do que prescreve o artigo 369 do Código de Processo Civil – ‘As partes tem o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

Assim, os documentos colacionados nos autos, citados linhas acima, divergindo do posicionamento do magistrado de piso, quando o suficiente para a comprovação dos fatos alegados na inicial, isto é, unidade familiar, duradoura e contínua até o falecimento de EULICE ZAMPIERE.

Não se pode, por outro tópico, registrar que no conceito de PAULO NADER, que diz que o Direito é um ‘conjunto de normas de conduta social, imposto coercitivamente pelo Estado, para realização da segurança, segundo os critérios da justiça. (...) segundo integração de fatos segundo valores. (Introdução ao Estudo do Direito, 23ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 2003)’.

Derradeiramente deve ser visto a existência de precedente deste colendo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

‘MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃO MORTE –SERVIDOR PÚBLICO – COMANHEIRA – SENTENÇA JUDICIAL DE UNIÃO ESTÁVEL – DESNECESSIDADE – DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS – DIREITO LÍQUIDOS E CERTOS – ORDEM CONCEDIDA. Sendo as provas suficientes para comprovar a união estável entre companheira e servidor público falecido, torna-se desnecessário a apresentação de sentença judicial que ateste o seu reconhecimento. Também é dispensável a designação prévia do nome da Companheira como beneficiária, para pleitear pensão morte. (N.U 0057881.98.2013.8.11.0000, TURMA DE CÂMARAS CIVEIS DE DIREITO PRIVADO, julgado em 06.02.2014, publicado em 12.02.2014, Relatora Juíza Convocada VANDIMARA G. R. P. ZANOLO, fonte ID-113819493).

No mesmo sentido o Tribunal de Justiça do Estado do Estado do Paraná.

‘Apelação Cível – Alvará para venda de veículo – Ação proposta sob alegação de que era companheira do de cujus – Processo Extinto Sem Julgamento do Mérito – falta de Reconhecimento da União Estável – União publicamente reconhecida pela comunidade da Comarca – Alegação dos princípios da utilidade do processo e efetividade da prestação jurisdicional – Decisão Monocrática Reformada. Apelação Provida. (Apelação Cível n. 375250-7, Relator Desembargador ERACLÊS MESSIAS, 11ª. Câmara Cível, publicado em 28/09/2007, fonte sitio do TJR).

Com os fragmentos fáticos e jurídicos expostos, conheço do recurso e LHE DOU PROVIMENTO para, reformando a sentença de primeiro grau de jurisdição, determinar a EXPEDIÇÃO DOS ALVARÁS, dentro dos limites do pedido inicial.

Sem sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022